Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE. CONTEXTO FÁTICO. PADRÃO DE VIDA DOS GENITORES. PROPORÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO.

1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.

2. Para a fixação do valor dos alimentos aos filhos menores é relevante ponderar que cabe a ambos os genitores, em assistência mútua, arcar com os custos que atendam às necessidades dos filhos.

3. A criança tem demandas presumidas com alimentação, escola, material e uniforme escolares, vestuário, atividades extracurriculares e lazer, que devem estar adequadas ao padrão de vida da família e serem custeadas por ambos os genitores, na proporção das suas possibilidades.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.